Tribunal: TJSP
Processo: 1070305-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Cooperativa habitacional. Ausência de previsão de entrega do imóvel. Sentença que decretou a resolução do contrato e a devolução integral dos valores pagos. Irresignação da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de causa eximente da responsabilidade da alienante. Devolução que deve ser integral e de uma única vez. Inaplicabilidade da

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Cooperativa habitacional. Ausência de previsão de entrega do imóvel. Sentença que decretou a resolução do contrato e a devolução integral dos valores pagos. Irresignação da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de causa eximente da responsabilidade da alienante. Devolução que deve ser integral e de uma única vez. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 ao caso concreto. Juros de mora cujo termo inicial é a citação, tratando-se de resolução atribuída ao inadimplemento da promitente vendedora. Correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de cada desembolso. Sentença mantida. Recurso desprovido.